Tribunal: TJMT
Processo: 1006634-74.2021.8.11.0002
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006634-74.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Estaduais, Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[E.L. MILHOMEN CONSTRUCOES E REFORMAS - ME - CNPJ: 11.034.503/0001-02 (RECORRENTE), SABRINA STEFANNYE DE OLIVEIRA - CPF: 052.755.851-60 (ADVOGADO), EDILSON LIRA MILHOMEM - CPF: 621.693.861-49 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E, POR MAIORIA, OS REJEITOU, VENCIDA A RELATORA. DRA LAMISSE RODER F. A. CORREA (RELATORA): ACOLHO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. DR CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES (1o VOGAL): REJEITO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. DR LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR (2o VOGAL): ACOMPANHO VOTO DO PRIMEIRO VOGAL.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO – VÍCIOS EMBARGÁVEIS NA FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO NÃO DEMONSTRADOS –
TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN) –
RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE EM ÂMBITO ESTADUAL NA ADI 1003057-65.2019.8.11.0000 – EFICÁCIA EX NUNC – TRÂNSITO EM JULGADO PENDENTE – INSTITUIÇÃO DA TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO JÁ DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO STF – AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS – INCONFORMISMO DA PARTE EMBARGANTE – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Descabe cogitar da modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da TACIN cobrada pelo Estado de Mato Grosso enquanto pendente a ADIN em âmbito estadual, sobretudo porque, nos julgamentos pela Suprema Corte, não restou fixada qualquer delimitação temporal.

Os Embargos de Declaração servem para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no teor do acórdão, nos termos dos arts. 1.022 do CPC e 48 da Lei no 9.099/95, de modo que, ausente quaisquer desses vícios embargáveis, a rejeição dos aclaratórios é medida impositiva.

RELATÓRIO:

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração

opostos em face da
decisum
abaixo.

“
SÚMULA DO JULGAMENTO
:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FAZENDA PÚBLICA. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO – TACIN. ARTIGO 100, DALEI ESTADUAL N.
o 4.547/1982
. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NORE 643.247. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL GERAL E INDIVISÍVEL
(UTI UNIVERSI)
QUE DEVE SER CUSTEADO PELA RECEITA DOS IMPOSTOS. TESE PARADIGMA FIXADA NO TEMA 16/STF. EFEITOS
EX TUNC
. NULIDADE DO ATO NORMATIVO DESDE A SUA EDIÇÃO. LANÇAMENTOS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS INDEVIDOS. PRECEDENTES STF E TJ/MT. SENTENÇA
MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O requerimento administrativo suspende o prazo prescricional, nos termos do art. 4o do Decreto 20.910 /32, não podendo este retomar seu curso enquanto não houver manifestação definitiva da Administração.

2. Trata-se de ação em que os Recorridos
E.L. MILHOMEN CONSTRUCOES E REFORMAS – ME e EDILSON LIRA MILHOMEM
pretende a devolução de débito tributário indevido recolhido em favor do Estado de Mato Grosso.

3. É cediço que os Estados-membros são impossibilitados de instituir taxa para a remuneração de serviços de prevenção e extinção de incêndios em razão de decisão proferida pela Suprema Corte, em sede de repercussão geral, que gerou a tese paradigma fixada no Tema 16 do STF (RE 643.247):

“A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município
a
criação de taxa para tal fim.”

“TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO – INADEQUAÇÃO CONSTITUCIONAL. Descabe introduzir no cenário tributário, como obrigação do contribuinte, taxa visando
a
prevenção e o combate a incêndios, sendo imprópria a atuação do Município em tal campo.”
(RE 643.247, Rel.
Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - Mérito
DJe
19.12.2017)

4. O Supremo Tribunal Federal em acórdãos posteriores à referida repercussão geral, e utilizando-a como paradigma, admitiu a ilegalidade da cobrança da Taxa de Incêndio (TACIN) por leis estaduais tendo em vista que o fator tributário deve ser considerado como imposto por se trata de serviço público geral e indivisível (
uti

universi
) sendo que a taxa, por sua vez, é destinada aos serviços públicos ofertados de modo individualizado e mensurável (
uti
singuli
).

5. Nesse sentido,
litteris
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO. SEGURANÇA PÚBLICA. SERVIÇO GERAL E INDIVISÍVEL. ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA DESTE TRIBUTO PELO ESTADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
(RE 1189177
AgR
, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 13/12/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-284 DIVULG 18-12-2019 PUBLIC 19-12-2019).

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRIBUTÁRIO. LEI SERGIPANA N. 4.184/1999. INSTITUIÇÃO DE TAXAS REMUNERATÓRIAS DE ATIVIDADES DE ÓRGÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR.
TAXA ANUAL DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E DE APROVAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO. ANÁLISE DE SISTEMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.

1. As taxas são tributos vinculados
a
atividade estatal dirigida a sujeito identificado ou identificável, podendo decorrer do exercício do poder de polícia
titularizado
pelo ente arrecadador ou da utilização de serviço público específico e divisível posto à disposição do contribuinte.

2. A instituição de taxa exige que os serviços públicos por ela remunerados cumulem os requisitos de especificidade e divisibilidade. Os serviços autorizadores de cobrança de taxas não podem ser prestados de forma geral e indistinta a toda a coletividade (
uti

universi
), mas apenas à parcela específica que dele frui, efetiva ou potencialmente, de modo individualizado e mensurável (uti
singuli
).

3. A taxa anual de segurança contra incêndio tem como fato gerador a prestação de atividade essencial geral e indivisível pelo corpo de bombeiros, sendo de utilidade genérica, devendo ser custeada pela receita dos impostos.

4. Taxa de aprovação de projetos de construção pelo exercício de poder de polícia. A análise de projetos de sistemas de prevenção contra incêndio e pânico é serviço público antecedente e preparatório de prática do ato de polícia,
concretizado na aprovação ou não do projeto e, consequentemente, na autorização ou não de se obterem licenças e alvarás de construção. Serviços preparatórios específicos e divisíveis, voltados diretamente ao contribuinte que pretende edificar em Sergipe, podendo ser custeados por taxas.

5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente.

(ADI 2908 - SE,
Relator(
a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 11/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-242 DIVULG 05-11-2019 PUBLIC 06-11-2019)

6.
Outrossim
, a Suprema Corte já se pronunciou quanto à inconstitucionalidade da TACIN no âmbito do Estado de Mato Grosso:

Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito tributário. 3. Instituição de taxa de combate a incêndio por Estado-Membro. 4. Descabimento.
RE-RG
643.247 (Tema 16), paradigma da repercussão geral. 5. Declaração de inconstitucionalidade. Maioria absoluta.
É despicienda a igualdade de fundamentos, sendo suficientes seis ou mais votos
no sentido da inconstitucionalidade. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem. (ARE 972352
AgR
– MT, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em
06/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-201 DIVULG 16-09-2019 PUBLIC 17-09-2019)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO. SEGURANÇA PÚBLICA. SERVIÇO GERAL E INDIVISÍVEL. ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA DESSE TRIBUTO PELO ESTADO. PRECEDENTES. TEMA 16 DA REPERCUSSÃO GERAL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE POR MAIORIA ABSOLUTA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (RE 1242431
AgR
– MT, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 03/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053 DIVULG 11-03-2020 PUBLIC 12-03-2020)

7. Destarte, não há se falar em legalidade da cobrança da TACIN pelo ente estatal, porquanto a remuneração da atividade de prevenção e combate a incêndio deve ser imposta por meio de imposto e não taxa.

8. Quanto aos efeitos da
decisum
de declaração da inconstitucionalidade é cediço que tem eficácia contra todos e efeito vinculante, nos termos do art. 28, parágrafo único, da Lei 9.868/99, cujos efeitos, em regra, são
ex

tunc
, retroagindo à data da prática do ato impugnado.

9. Frise-se que em julgamento dos embargos de declaração na ADI n. 2908/SE a Corte Suprema afastou qualquer tipo de modulação dos efeitos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. No acórdão embargado não prevaleceu proposta de modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade do inc. II do art. 1o da Lei n. 4.185/1999 de Sergipe.

2. A prosperar a pretensão da embargante de modulação dos efeitos da decisão para que tenha eficácia a partir do próximo exercício financeiro, estar-se-ia a dotar de infringência os embargos de declaração e a converter-se, no ponto, voto vencido em vencedor
.

(ADI 2908 ED - SE,
Relator(
a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 03/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-097 DIVULG 22-04-2020 PUBLIC 23-04-2020
).(
g.n
.)

10. Destarte, conclui-se que a Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, instituída pelo artigo 100 da Lei Estadual no 4.547/82, é inconstitucional e seus efeitos produzidos devem retroagir à data de sua edição (
eficácia
ex

tunc
).

11.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95, aplicado subsidiariamente
à Lei n.o 12.153/09.

12. Recurso conhecido e improvido.

13.

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o item 2.14.5 da CNGC: “
Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”
.

14.

Por outro lado, em juízo de equidade, condeno o Recorrente
ESTADO DE MATO GROSSO
ao pagamento de honorários advocatícios, que com base nos critérios do art. 85, § 8.o, do Código de Processo Civil, fixo em R$ 1.500,00 (
um mil e quinhentos
reais).

O
Embargante se insurge contra o referido acórdão aduzindo a existência de omissão,
em razão da ausência de análise da modulação de efeitos aplicada no julgamento da ADI n
.
o 1003057-65.2019.8.11.0000
, que garante higidez a cobrança
da Taxa de Incêndio (TACIN)
.

Ao final,
a Embargante
pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado, bem como pela atribuição de efeitos infringentes, com a exclusão da condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão
houver,
obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Presentes os requisitos subjetivos (cabimento, interesse recursal, legitimidade e inexistência de fato extintivo ou impeditivo) e objetivos (tempestividade e regularidade formal),
RECEBO
os embargos de declaração.

Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal é admissível à atribuição de efeitos infringentes nos embargos de declaração somente em casos excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, servindo para prover contradição, obscuridade ou omissão e integrar decisão.

Na espécie, a
decisum
embargada comporta reforma, porquanto não restou observada a modulação dos efeitos da ADI n.o 1003057-65.2019.8.11.0000, cuja decisão fora publicada em 19/10/2019.

Em julgamento da Ação Declaratória de Inconstitucionalidade estadual, foi proferida decisão nos seguintes termos:

“Assim, constatada a violação à Constituição Estadual, em consonância com o Parecer Ministerial, julgo procedente o pedido formulado nesta Ação Direta de Inconstitucionalidade, a fim de declarar a
inconstitucionalidade do artigo 100 da Lei Estadual no Lei Estadual no 4.547/82, que instituiu a Taxa de Segurança contra Incêndio, com efeitos
ex
nunc, a partir do trânsito em julgado desta decisão
.”. (
g.n
.).

Nota-se que o Tribunal de Justiça de Mato Grosso atribuiu efeitos
ex
nunc
à decisão, o que implica dizer que os atos praticados até a data do julgamento, com fundamento no dispositivo declarado inconstitucional, têm validade, já que o fato de haver o Recurso de Embargos de Declaração, pendente de julgamento, não obsta o cumprimento da
decisum
, especialmente porque já publicado o acórdão 19/10/2021.

Deste modo, a decisão opera eficácia
erga omnes
e efeitos vinculantes para os demais órgãos do Poder Judiciário o Estado de Mato Grosso.

A
Suprema Corte, em sede de repercussão geral, que gerou a tese paradigma fixada no Tema 16 do STF (RE 643.247), onde
modulou
prospectivamente os efeitos da tese, a partir da data da publicação da ata de julgamento -
1o de agosto de 2017
-,
ressalvadas as ações anteriormente ajuizadas
.

De outro
norte
,
a ADI
n.o 1003057-65.2019.8.11.0000 entendeu por bem modular os efeitos com a finalidade de preservar a administração pública, visto que as pessoas que pagaram pela emissão de certidões poderiam postular a devolução do dinheiro, causando grande transtorno à Administração Pública, tanto para devolver os valores, como para identificar quem teria o direito ao ressarcimento.

Destarte, conclui-se que a Taxa de Segurança Contra Incêndio - TACIN, instituída pelo artigo 100 da Lei Estadual n.o 4.547/82, é inconstitucional, no entanto os seus efeitos foram modulados pela Corte Estadual.

Assim, mostra-se imperiosa a aplicação da modulação de efeitos firmados na Ação Direta de Inconstitucionalidade n.o 1003057-65.2019.8.11.0000 no caso concreto, em vista de o débito, objeto
dos
autos serem
referentes aos exercícios de 2013, 2014 e 2015
.

Não obstante, embor
a afastada a inconstitucionalidade aplicada na decisão recorrida, necessário ponderar que o objeto da ação se volta a erro no
calculo
de recolhimento da taxa de combate a incêndio de 2013, 2014 e 2015, não corrigidos mesmo depois de pedido administrativo.

Dessa forma restou demonstrado que a administração respaldou a cobrança sob área construída divergente, pois, o Alvará municipal discriminava 30m
2
(trinta metros quadrados) de área construída (ID
109905098
) enquanto a taxa foi calculada sobre 800m2 (oitocentos metros quadrados), evidente, pois, o
equivoco
.

Nesse contexto, o acolhimento do
parcial
Recurso Inominado interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO é
medida
impositiva.

Posto isso,
CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios, pois tempestivos e, no mérito
ACOLHO-OS
, atribuindo-lhes efeitos infringentes, e
via de consequência,
DOU

PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso interposto
pelo
ESTADO DO MATO GROSSO
para
:

D
eclarar válida a cobrança da Taxa de Incêndio (TACIN) que originou as
CDA’s
objeto dos autos.

Limitar/recalcular a cobrança a 30m
2
(trinta metros quadrados) de área construída e realizar restituição do saldo desde que comprovado pagamento sobre metragem equivocada.

Em caso de restituição os
valores deverão ser corrigidos monetariamente, desde a data em que a parcelas deveriam ter sido adimplidos, com base com base no Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e a incidência dos juros de mora a partir da citação (artigo 1o-F da Lei no. 9.494/97 com redação dada pela Lei n.o 11.960/09). De forma que a partir de dezembro de 2021, deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC (Emenda
Constitucional no 113/2021) para a correção monetária e os juros moratórios.

É como voto.

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

V O T O V E N C E D O R

Recurso Inominado n. 1006634-74.2021.8.11.0002

Origem:
Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande

Parte Recorrente:
Estado de Mato Grosso

Parte Recorrida:
E. L. Milhomen Construções e Reformas - ME

Data do julgamento:
10/04/2023 a 14/04/2023

Ordem na pauta: 257

Relatora: Dra. LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

VOTO REVISOR

Eminentes Pares,

Após detida análise dos autos, peço vênia à ilustre Relatora para abrir divergência, pois entendo que é o caso de não acolher os embargos de declaração do Estado de Mato Grosso.

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo réu ante acórdão em ação declaratória que manteve a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais

O embargante sustenta a existência de omissão, em razão de não ter sido analisada a necessidade de modulação dos efeitos para que seja observado o comando proferido na ADI estadual no 1003057-65.2019.8.11.0000 que declarou os efeitos da decisão
“ex nunc
” a partir do trânsito em julgado.

Aduz, por isso, a legitimidade da cobrança, tendo em vista a data de sua constituição.

Pois bem, sobre o tema necessário realizar os seguintes esclarecimentos.

No julgamento do Tema 16, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da cobrança da TACIN – Taxa de Segurança Contra Incêndio (l
eading case:
RE 643247), restando fixada a seguinte tese:

“A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim.”

Mais tarde, o Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida em 11/10/2019, nos autos da ADI 2908, por maioria, declarou inconstitucional o dispositivo legal que instituiu a taxa de segurança contra incêndio no Estado de Sergipe.

Na oportunidade, o Presidente da Suprema Corte, Min. Dias Toffoli, manifestou no sentido de modular os efeitos da decisão, consignando que a declaração de inconstitucionalidade da Taxa de Incêndio, com eficácia
ex tun
c, resultaria em comprometimento dos serviços prestados pelo Corpo de Bombeiros, motivo pelo qual, estabeleceu que a decisão passaria a produzir efeitos a partir do próximo exercício financeiro, qual seja, o ano de 2020.

No entanto, ao ser analisado pelo plenário do STF os embargos de declaração opostos na ação direta de inconstitucionalidade n.o 2908, a modulação dos efeitos da decisão proposta pelo Min. Dias Toffoli
não prevaleceu
, conforme julgamento que restou assim ementado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. No acórdão embargado não prevaleceu proposta de modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade do inc. II do art. 1o da Lei n. 4.185/1999 de Sergipe. 2. A prosperar a pretensão da embargante de modulação dos efeitos da decisão para que tenha eficácia a partir do próximo exercício financeiro, estar-se-ia a dotar de infringência os embargos de declaração e a converter-se, no ponto, voto vencido em vencedor.

(STF - ADI 2908 ED, Relatora CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julg. em 03/04/2020)

Em relação à cobrança da TACIN pelo Estado de Mato Grosso, o Supremo Tribunal já se manifestou em algumas oportunidades, declarando ilegal a exigência do tributo em questão:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. 2. DIREITO TRIBUTÁRIO. 3. INSTITUIÇÃO DE TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO POR ESTADO-MEMBRO. 4. DESCABIMENTO. RE-RG 643.247 (TEMA 16), PARADIGMA DA REPERCUSSÃO GERAL. 5. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MAIORIA ABSOLUTA. É DESPICIENDA A IGUALDADE DE FUNDAMENTOS, SENDO SUFICIENTES SEIS OU MAIS VOTOS NO SENTIDO DA INCONSTITUCIONALIDADE. 6. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. 7. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL. SEM MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE MANDADO DE SEGURANÇA NA ORIGEM.

(STF - AgR ARE: 972352 MT - MATO GROSSO 0034485-37.2011.8.11.0041, Segunda Turma, Relator Min. GILMAR MENDES, julg. em 06/09/2019)

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO. SEGURANÇA PÚBLICA. SERVIÇO GERAL E INDIVISÍVEL. ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA DESTE TRIBUTO PELO ESTADO. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.

(STF - RE: 1242431 MT - MATO GROSSO 0026624-97.2011.8.11.0041, Relatora CÁRMEN LÚCIA, julg. em 11/11/2019)

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO. SEGURANÇA PÚBLICA. SERVIÇO GERAL E INDIVISÍVEL. ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA DESSE TRIBUTO PELO ESTADO. PRECEDENTES. TEMA 16 DA REPERCUSSÃO GERAL. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA EMBARGANTE. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Sessão Virtual do Plenário, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade, em acolher os embargos de divergência para dar provimento ao recurso extraordinário interposto por Federação das Indústrias no Estado de Mato Grosso, para afastar a exigibilidade da taxa de segurança contra incêndio cobrada por Mato Grosso, nos termos do voto da Relatora.

(STF - RE 1179245 AgR-EDv, Relatora CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julg. em 15/03/2021)

Ressalto que a ADI estadual no 1003057-65.2019.8.11.0000, invocada pelo embargante, ainda encontra-se em trâmite, na pendência de julgamento de Embargos de Declaração, não estando, portanto, sua decisão, acobertada pela imutabilidade da coisa julgada que lhe conferiria caráter vinculante e oponibilidade geral.

Destarte, ao menos por enquanto, não restando concluído o julgamento em âmbito estadual, deve prevalecer a orientação exarada pela Suprema Corte, que é no sentido da inconstitucionalidade da cobrança de Taxa de Segurança Contra Incêndio, a princípio sem condicionantes ou possibilidade de limitação dos seus efeitos.

Ante o exposto,
conheço
dos embargos declaratórios, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
rejeitos-os
, mantendo incólume o acórdão vergastado.

Consigo, desde já, que o prazo para eventual interposição de recurso deve fluir a partir da intimação das partes acerca do teor deste acórdão.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito – Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023